Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710623-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRÍCIA DE FÁTIMA GONÇALVES APELADO: YVONE DE SOUZA NOGUEIRA MAGALHÃES, DANILO NOGUEIRA MAGALHÃES D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por FABRÍCIA DE FÁTIMA GONÇALVES em face de YVONE DE SOUZA NOGUEIRA MAGALHÃES e DANILO NOGUEIRA MAGALHÃES objetivando a declaração de nulidade das renúncias/cessões hereditárias realizadas pelo ex-cônjuge falecido. Em suas contrarrazões, a parte apelada postula pela aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante. Outrossim, a parte apelante junta documentos nos ID’s 71290860 e 71520248 e a parte apelada junta documentos nos ID’s 71290865 e 71290866, os quais não foram colacionados na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados nos ID’s 71290860 e 71520248 por não se tratar de fato novo, bem como sobre a alegação em contrarrazões de litigância de má-fé. Na mesma oportunidade, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento dos documentos colacionados nos ID’s 71290865 e 71290866 por não se tratar de fato novo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2025 14:34:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador